Tribunal: TJDFT
Processo: 0002050-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE.
1. Impasses burocráticos da Administração Pública não configuram caso fortuito nem motivo de força maior.
2. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes.
3. Ante a conduta da construtora, que postergou a entrega dos documentos necessários para o financiamento bancários, o termo final da indenização coincide com a data da entrega das chaves.
4. O adquirente de imóvel novo não responde pelas despesas condominiais anteriores à entrega das chaves pela construtora.